Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POSSE NO CARGO DE PROFESSORA. DIPLOMA EQUIVALENTE À LICENCIATURA PLENA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que fosse determinada a posse da agravante no cargo de professora, tendo em vista a ilegalidade da recusa de seu diploma, que equivale à licenciatura plena. Contrarrazões não apresentadas, id. 75880245. Preparo devidamente recolhido, id. 75482520.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, compete ao magistrado verificar, em sede de cognição sumária, a existência de elementos fáticos e probatórios capazes de formar juízo de plausibilidade acerca do direito invocado. Além disso, deve estar configurada a urgência, caracterizada pela constatação de que a demora na concessão da tutela definitiva poderá comprometer a efetividade da prestação jurisdicional ou ocasionar prejuízo grave ao direito tutelado, legitimando, assim, a adoção da medida de caráter excepcional. No caso concreto, contudo, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal requerida pelo agravante. Em análise preliminar inaudita altera pars, observa-se que o pleito está amparado apenas em alegações unilaterais, destituídas de prova pré-constituída apta a demonstrar a plausibilidade do direito alegado. Dessa forma, não restou configurada a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da liminar nesta fase processual. Cumpre destacar, ainda, que a concessão da tutela de urgência, sobretudo quando pleiteada em sede recursal e sem o contraditório prévio, pressupõe a cumulatividade dos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese em apreço. Assim, impõe-se a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito, momento em que será oportunizado o necessário contraditório. Outrossim, o agravante não logrou êxito em demonstrar o periculum in mora, tampouco trouxe aos autos elementos concretos que indiquem a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão impugnada.Ante todo o exposto, ausentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho a decisão agravada. Intimem-se.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da presença do periculum in mora, não havendo que se falar em risco de prejuízo irreparável ou de incerta reparação.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.